Tribunal: TCU
Processo: 027.558/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Consulta sobre questionamentos a respeito do regime jurídico aplicável à transparência dos recursos vinculados à União e sub-repassados pelos demais entes a organizações sociais e entidades congêneres. Exame de questionamentos complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre consulta formulada pelo então Procurador-Geral da República Augusto Aras, a partir de expediente de autoria dos Procuradores da República Sílvia Regina Pontes Lopes e Cláudio Henrique Cavalcante Machado Dias, na qual foram efetuados os seguintes questionamentos, em complemento à consulta apreciada por meio do Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 264, VI, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder o seguinte ao consulente: 9.2.1. toda e qualquer transferência de recursos da União destinados à saúde, incluindo as voluntárias e as realizadas na modalidade fundo a fundo, deve ser executada por meio de contas bancárias mantidas em instituições financeiras oficiais federais, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei Complementar 141/2012 e do art. 3o-A da Portaria de Consolidação 6/2017 do Ministério da Saúde, com redação atualizada pela Portaria GM/MS 1.063/2023; 9.2.2. os órgãos máximos responsáveis pela elaboração de normativos no sentido de transparência da aplicação de recursos federais repassados e sub-repassados a organizações sociais na área de saúde são o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de acordo com as competências regimentais previstas nos Decretos 11.798/2023, 11.907/2024 e 12.102/2024; 9.2.3. considerando o princípio da divisão de poderes e a autonomia administrativa da Administração Pública, não compete a este Tribunal informar e detalhar como se daria a operacionalização das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no art. 13, §2o, da Lei Complementar 141/2012; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, juntamente com o voto e o relatório que a subsidiam, ao consulente; e 9.4. arquivar o processo.